Tribunal: TJSP
Processo: 1006693-08.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU QUE HOUVE FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS DA ACIONANTE NOS CONTRATOS JUNTADOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE RIGOR. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA No 297 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO C.STJ. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BANCO RÉU APELA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU QUE HOUVE FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS DA ACIONANTE NOS CONTRATOS JUNTADOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE RIGOR. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA No 297 DO C. STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO C.STJ. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE POSTERIORMENTE A 30/03/2021 E DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA ACIONANTE ATÉ 30/03/2021 (ERESP 1.413.542/RS – CSTJ). DANOS MORAIS CONFIGURADOS E 'QUANTUM' FIXADO NA ORIGEM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.